Tribunal: TJPA
Processo: 0003166-93.2016.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003166-93.2016.8.14.0008

APELANTE: ANDERSON CARNEIRO GONZALES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ART. 157,
CAPUT
,
DO CP -
ROUBO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA. Autoria e materialidade do crime cabalmente comprovadas nos autos por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, bem como pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa, confirmando os termos da denúncia
. Especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra o patrimônio. Valor probante do testemunho policial. Precedentes do STJ. - 2)
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE TENTADA
– DESCABIMENTO. A
consumação do crime de roubo restou cabalmente comprovada nos autos, pois afastada a posse da
res furtiva
(aparelho celular) da vítima pelo recorrente, ainda que por um breve espaço de tempo, consoante entendimento pacificado dos Tribunais Superiores.

Teoria da
Amotio
ou
Apprehensio
. Inteligência da Súmula nº 582, do STJ. – 3)
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE.
Reavaliadas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, vê-se ser desfavorável ao apelante
as circunstâncias do crime (assalto ocorrido às onze horas da noite, em via pública, evidenciando ousadia e destemor na prática delituosa), estando, assim, justificada a fixação da reprimenda base acima do mínimo legal. Inteligência da Súmula 23, do TJ/PA. – 4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
ANDERSON CARNEIRO GONZALES
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
,
do Código Penal Brasileiro,
o condenou à pena de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 90 (noventa) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Nas razões recursais, requer a absolvição por insuficiência de provas, e, subsidiariamente, a desclassificação do delito para a modalidade tentada e o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, a fim de que seja revisada a dosimetria da pena, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
as partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos termos do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Narra a peça acusatória (ID – 6278704)
:

“
Compulsando os autos. verifica-se que no dia 13/03/2016, por volta das 23:00hs, a vítima se encontrava na esquina de sua casa, à Rua João Pantoja de Castro, quando o denunciado ANDERSON CARNEIRO GONSALEZ, todo vestido de preto e mediante grave ameaça, simulando estar armado, subtraiu o aparelho celular Samsung Grand duos de Talissa Lisandra Souza de Souza.

Em ato contínuo, a vítima acionou a polícia e informou todas as características do denunciado, bem como a cor da moto e do capacete que o denunciado usou para evadir-se, informações que possibilitaram a guarnição policial em localizá-lo, minutos depois, à rua Laurival Cunha, portando o celular da vítima.

Apurou-se, ainda, que ANDERSON CARNEIRO GONSALEZ foi conduzido para a Delegacia de Polícia, onde a vítima reconheceu o acusado, por suas características, roupas, moto e capacete, bem como o seu celular que fora subtraído
.”

Assim, foi o acusado, ora apelante, denunciado como incurso no artigo 157,
caput
, do CPB e, a
pós regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, consoante acima relatado.

1 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A materialidade do fato e a autoria delitiva se encontram satisfatoriamente comprovadas nos autos por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, bem como pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Em juízo, foram coletados os depoimentos da vítima dos policiais militares que atuaram nas diligências pré-processuais ao caso e do próprio recorrente o qual confessou a autoria delitiva (ID – 7298500 e 7298508), relatos fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório (ID – 7298565):

“A VÍTIMA relatou que estava na frente da casa da avó; que o réu passou e depois voltou; que neste momento o réu determinou que passasse o celular; que o réu estava com capacete, mas viu o rosto; que estava bem iluminado; que sua amiga Leticia viu a placa e anotou; que reconheceu o réu na delegacia; que o réu ainda estava com a mesma roupa; que o celular foi recuperado; que o réu foi preso com o celular; que não viu arma.

A testemunha RENATO SILVA ALVES que é policial militar; que se recorda do réu; que a vítima deu as características do réu e da moto; que estavam em outra diligência quando avistaram o réu; que encontraram o réu com celular da vítima; que a imagem da tela era a imagem da vítima; que não foi encontrada nenhuma arma; que a vítima reconheceu o réu na delegacia.

A testemunha ADRIANO JOSE relatou que é policial militar; que participou da diligência que efetuou a prisão do réu; que a vítima informou a placa e as características do réu; que em diligências fizeram a prisão; que foi encontrado o celular da vítima em posse do réu; que inclusive o papel de parede do celular era o rosto da vítima.

O réu, em seu interrogatório em juízo, confessou os fatos; alegando que estava em um momento difícil.”

Ressalte-se o especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra o patrimônio, como
in casu
, os quais comumente são perpetrados à clandestinidade:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE
ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP
. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS
. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.

De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso.

3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos.

4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado.

5. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023) (grifo nosso)

Da mesma forma, válido e dotado de higidez processual o relato policial, eis que corroborado pelos demais meios de prova carreados nos fólios:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
ROUBO MAJORADO
E RECEPTAÇÃO.
ABSOLVIÇÃO
. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA.
VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

4.
Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016
.

5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.”
(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifo nosso)

Portanto, restam satisfatoriamente comprovadas a autoria e materialidade delitiva do apelante, sendo incabível o deferimento do pleito absolutório.

2 -
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE TENTADA.

Conforme se afere do contexto fático-probatório aposto nos autos e acima evidenciado, a conduta criminosa do recorrente se enquadra perfeitamente na modalidade consumada, tendo em vista que, mesmo por um breve espaço de tempo, ele deteve a posse do aparelho celular subtraído, em razão de ter empreendido fuga após o ato.

Trata-se da mais clara aplicação da teoria da
amotio
, ou
apprehensio
, na qual o STF
(HC 135.674/PE, DJe 13/10/2016) e o STJ (AgInt no REsp 1.662.616/MG, DJe 25/09/2017) entendem que, para a consumação do delito de roubo, não há necessidade de que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, ou que o agente detenha prolongada posse mansa e pacífica, sendo o bastante a mera inversão da posse do objeto fruto do crime e prescindível o monitoramento da ação policial.

A propósito, tal matéria se encontra devidamente sumulada:

“Súmula nº 582 do STJ: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.”

Noutros termos, ainda que o agente venha a ser detido tão logo subtraia a vítima e o objeto seja recuperado, isto não tem o condão de afastar a efetiva consumação do delito.

Para ilustrar:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL CP. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA. PRECLUSÃO.
ROUBO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. ADOÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 582 DESTA CORTE
. REGIME FECHADO. MODUS OPERANDI. VIOLÊNCIA EMPREGADA NO DELITO E INVASÃO DE RESIDÊNCIA. GRAVIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2.
Do mesmo modo, não há como atender ao pleito de reconhecimento da forma tentada, porquanto esta Corte adotou a Teoria da Amotio ou Aprehensio, que se satisfaz com a inversão da posse, ainda que esta não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.

3. Embora a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, o regime fechado foi devidamente fundamentado pela instância ordinária, tendo em vista a maior gravidade do delito, evidenciada pelo modus operandi, visto que os agentes empregaram violência contra a vítima, além do fato de o crime ser cometido em uma residência, o que afasta a aplicação da Súmula n. 440 do STJ.

4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no HC: 601323 SP 2020/0189101-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 25/05/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2021) (grifo nosso)

Assim, não há como acolher o pleito defensivo, visto que a consumação do crime de roubo simples restou cabalmente comprovada nos autos, não havendo que se falar em reconhecimento do crime na modalidade tentada, eis que afastada a posse da
res furtiva
(aparelho celular) da vítima pelo recorrente, ainda que por um breve espaço de tempo, consoante entendimento pacificado dos Tribunais Superiores.

Portanto, deve ser mantido condenado o apelante ANDERSON CARNEIRO GONZALES nos termos do art. 157,
caput
, do CP.

3 -
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Sem razão a defesa
, pois, muito embora a magistrada sentenciante tenha incorrido em alguns equívocos aquando da análise das
circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, reavaliando-as, tem-se como desfavorável ao apelante as CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (vítima abordada em via pública, às onze horas da noite, evidenciando ousadia e destemor na prática delituosa).

Assim, nos termos da Súmula nº 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça
[1]
, é imperiosa a manutenção da reprimenda-base acima do mínimo legal.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os demais termos do cálculo da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao apelante de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto,
à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP,
e 90 (noventa) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso
, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Belém, 07/02/2024